Tribunal: TJPA
Processo: 0107441-42.2015.8.14.0004
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3386 - Leve
Data de julgamento: 2022-08-01

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL LEVE. PRESCRIÃÃO. RECONHECIMENTO DE OFÃCIO. ROUBO QUALIFICADO CONSUMADO. DESCLASSIFICAÃÃO PARA SUA FORMA TENTADA. INVIABILIDADE. ITER CRIMINIS EXAURIDO. EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA). AFASTAMENTO PELO JUIZO. CIRCUNSTÃNCIA DESLOCADA PARA A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. 1. Constatado o transcurso do prazo prescricional entre a prolaÃ§Ã£o da sentenÃ§a condenatÃ3ria e o presente julgamento, Ã© de rigor o reconhecimento da prescriÃ§Ã£o da pretensÃ£o punitiva retroativa, extinguindo-se a punibilidade do agente pelo delito de lesÃ£o corporal leve nos termos do artigo 109, VI, do CÃ3digo Penal.2. O momento de consumaÃ§Ã£o do delito ocorre com a simples inversÃ£o da posse do bem mediante emprego de violÃªncia ou grave ameaÃ§a, ainda que por breve tempo e em seguida Ã perseguiÃ§Ã£o imediata ao agente e recuperaÃ§Ã£o da coisa roubada, sendo inviÃ¡vel a pretensÃ£o recursal se restou unÃssono que o rÃ©u obteve para si, ainda que por breve lapso temporal, o bem de terceiro apÃ3s emprego de grave ameaÃ§a. SÃºmula 582 do Superior Tribunal de JustiÃ§a e desta Corte.3. Tendo havido recente alteraÃ§Ã£o na lei penal, com a exclusÃ£o da majorante decorrente do uso de arma branca (Lei nÂº 13.654/2018), tratando-se de novatio legis in mellius que passou a vigorar em 24/04/2018, esta deve retroagir para beneficiar o rÃ©u, merecendo reforma de ofÃcio, nesta parte a decisÃ£o, para a sua exclusÃ£o4. Nossos Tribunais Superiores, tem entendido que, embora nÃ£o configure mais causa de aumento de pena do crime de roubo, o uso de arma branca (faca) poderÃ¡ ser utilizado para majoraÃ§Ã£o da pena-base, quando as circunstÃ¢ncias do caso concreto assim justificarem.5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº: 0107441-42.2015.8.14.0004
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: ALMERIM/PA (VARA ÚNICA)
APELANTE: JOSÉ ANDERSON AMARAL DA SILVA
(Geraldo Rolim Tavares Júnior - Defensor Público)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOUEIRA SALAME
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL LEVE. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. ROUBO QUALIFICADO CONSUMADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA SUA FORMA TENTADA. INVIABILIDADE.
ITER CRIMINIS
EXAURIDO. EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA). AFASTAMENTO PELO JUIZO. CIRCUNSTÂNCIA DESLOCADA PARA A PENA-BASE. POSSIBILIDADE.
1. Constatado o transcurso do prazo prescricional entre a prolação da sentença condenatória e o presente julgamento, é de rigor o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa, extinguindo-se a punibilidade do agente pelo delito de ameaça nos termos do artigo 109, VI, do Código Penal.
2. O momento de consumação do delito ocorre com a simples inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo inviável a pretensão recursal se restou uníssono que o réu obteve para si, ainda que por breve lapso temporal, o bem de terceiro após emprego de grave ameaça. Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.
3
.
Tendo havido recente alteração na lei penal, com a exclusão da majorante decorrente do uso de arma branca (Lei nº 13.654/2018), tratando-se de
novatio legis in mellius
que passou a vigorar em 24/04/2018, esta deve retroagir para beneficiar o réu, merecendo reforma de ofício, nesta parte a decisão, para a sua exclusão
4. Nossos Tribunais Superiores, tem entendido que, embora não configure mais causa de aumento de pena do crime de roubo, o uso de arma branca (faca) poderá ser utilizado para majoração da pena-base, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem.
5.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACORDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acórdam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
INICIALMENTE, DECLARAR A PRESCRIÇÃO, DE OFÍCIO, EM RELAÇÃO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL LEVE. NO MÉRITO, EM CONHECER DO RECURSO E LHE DAR PARCIAL PROVIMENTO APENAS PARA EXCLUIR DA SENTENÇA A MAJORANTE PELO USO DE ARMA BRANCA
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dezoito a vinte e cinco do mês julho de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Cuidam os autos de recurso de apelação penal, interposto por
JOSÉ ANDERSON AMARAL DA SILVA
contra decisão prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Almerim, que o condenou à pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos de reclusão pela prática delitiva tipificada no art. 157, §2º, inciso I, e a pena de 08 (oito) meses de detenção pelo crime previsto no art. 129, caput c/c o art. 69, todos do Código Penal.

Narra a peça acusatória (fls. 02-03) que na data de 20 de setembro de 2015, por volta das 01h00, ocasião que a vítima Sidelson Pantoja da Cruz, na companhia de Tatiana Carvalho dos Santos e de Ediléia Ferreira Gomes, se dirigia para uma festa, foram abordados pelo acusado José Anderson quando caminhavam pelo campo de futebol denominado `Campos das 600 Casas¿, que mediante grave ameaça exercida com um facão subtraiu um aparelho celular marca LG.

Consta ainda, que para perpetrar o crime, o denunciado desferiu um golpe com a arma branca que portava na vítima, tendo esta reagido, travando luta corporal com o meliante, que conseguiu fugir com a
res furtiva
.

Acionada pela vítima, a Polícia Militar, conseguiu localizar e prender o denunciado.

Por tais fatos, a representante ministerial denunciou o acusado
JOSÉ ANDERSON AMARAL DA SILVA
, pela prática delitiva prevista no art. 157, §2º, inciso I, do Código Penal.

Após regular trâmite processual, o juízo de primeiro grau julgou procedente a denúncia, para condenar o acusado pelo crime de roubo qualificado pelo uso de arma, bem como fez uso da emendatio libelli (art. 383 do CPP) para condenar, também, o réu pelo delito de lesão corporal leve.

A defesa, inconformada com a sentença condenatória, interpôs o presente apelo com fundamento no art. 593, inciso I do Código de Processo Penal, requerendo a apresentação das razões nos termos do art. 600, do mesmo Diploma Legal.

Nas suas razões, pleiteia pela exclusão da causa de aumento de pena pelo uso de arma branca, com fundamento na Lei nº 13.654/2018.

N¿outro giro, a desclassificação do crime de roubo qualificado para a sua forma tentada, tendo em vista que foi perseguido e preso pelos policiais militares, bem como a res furtiva foi quase que imediatamente recuperada.

Em contrarrazões (fls. 131/134), o Ministério Público em primeiro grau se manifesta pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

Encaminhados os autos a este Egrégio Tribunal de Justiça, o feito veio à minha relatoria, oportunidade em que determinei a remessa dos autos ao exame e parecer do
custos legis (
fl. 138).

Instado a se manifestar, o
custos legis
, através do Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame, se manifesta pelo conhecimento e parcial provimento do recurso interposto, apenas para afastar a causa de aumento prevista no art. 157, I, do Código Penal.
V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
1.
DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DE OFÍCIO

Antes da análise do mérito recursal, considerando o tempo transcorrido desde a prolatação da sentença condenatória até a efetiva análise por este Tribunal, cabe-me fazer a análise da possível extinção de punibilidade do réu, pela ocorrência do instituto da prescrição do delito de ameaça, visto tratar-se de matéria de ordem pública, que deve ser declarada em qualquer juízo ou grau de jurisdição, e cuja ocorrência prejudica a análise do apelo.

Uma vez que, ¿
no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente¿
(art. 119, do Código Penal), passo a análise individual de cada conduta criminosa:

Com efeito, o apelante foi condenado ao cumprimento da pena de
08 (oito) meses de detenção pelo delito tipificado no art. 129,
caput
,
do Código Penal cuja sentença transitou livremente em julgado para a acusação, sendo o presente apelo exclusivo da defesa.

O fato ocorreu em 20/09/2015, e a denúncia foi recebida em 29/09/2015 (fl. 55).

A sentença foi prolatada em 07/06/2016 (fl. 161).

Como é cediço, após o trânsito em julgado da decisão para a acusação, o prazo prescricional deve ser regulado pela pena aplicada em concreto (
ex vi
, art. 110, § 1º do CP).

Uma vez que a sanção culminada foi de 08 (oito) meses de detenção, a prescrição, no presente caso, se dá em 03 (três) anos, conforme preceitua o art. 109, inciso VI, do Código Penal.

Verifica-se, portanto, que, entre a prolação da sentença e a efetiva análise por este Egrégio Tribunal de Justiça, já transcorreu mais de cinco anos, sem que a decisão transitasse em julgado, razão pela qual se apresenta incontroversa a prescrição.

Dessa forma, com base na pena aplicada
in concreto
ao delito de lesão corporal leve, resta imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado.

Assim, com o reconhecimento da prescrição, deixo de analisar o pleito em relação ao crime de lesões corporais praticado contra a vítima Sidelson Pantoja da Cruz.
1.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO CONSUMADO PARA SUA FORMA TENTADA

A pretensão de mérito do recorrente gravita em torno de reconhecer-se que o crime descrito na inicial ocorreu em sua modalidade tentada, o que, com a devida vênia, não merece prosperar e, para a compreensão quanto a improcedência do argumento, destaco que nos Tribunais Superiores a teoria prevalecente quanto ao momento de consumação do crime de roubo é a da
amotio
, ou inversão da posse ou ainda
aprehensio
, pela qual o crime de roubo resta consumado quando, em virtude da subtração, o objeto material é retirado da esfera de posse e disponibilidade da vítima, ainda que por curto espaço de tempo, não sendo necessário que saia da esfera de vigilância desta (v.g. STF - HC: 120936 BA, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 18/03/2014, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-064 DIVULG 31-03-2014 PUBLIC 01-04-2014).

Convergindo para o acima exposto, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 582, que assim declara:
Súmula 582:
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Nesse prisma, tendo a vítima Sidelson Pantoja da Cruz, declarado na instrução criminal, que se encontrava caminhando próximo a um campo de futebol com duas amigas, e que se encontrava ao telefone celular, ocasião em que foi abordado pelo recorrente que anunciou o assalto, e, mediante grave ameaça exercida com arma branca (faca), subtraiu o celular da vítima, que ainda travou luta corporal com o meliante.

Tais declarações foram ratificadas pela testemunha Edileia Ferreira Gomes, que confirmou seu depoimento realizado em sede policial e em juízo, afirmando que o apelante travou luta corporal com a vítima e que o telefone celular da vítima não fora localizado.

Assim, o melhor entendimento acerca da matéria não permite concluir-se pela ocorrência do crime em sua modalidade tentada, pois restou uníssono nos autos que o telefone celular da vítima não fora localizado na cena do crime, ocorrendo neste momento a consumação do delito, sendo prescindível qualquer outra nuance fática posterior para esta caracterização.

Nesse sentido, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal:
(...)
4. Segundo a teoria da apprehensio ou amotio, o crime de roubo se consuma quando, presentes os elementares da violência ou da grave ameaça, ocorre a inversão da posse do bem subtraído, ainda que por breve período de tempo, sendo desnecessária a detenção mansa e pacífica da coisa.
6. Recursos conhecidos e desprovidos.
(Acórdão n. 1217452, 00093021820188070013, Relator: JESUINO RISSATO, Revisor: RENATO SCUSSEL, 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 14/11/2019, Publicado no DJE: 25/11/2019)
2.
DA EXCLUSÃO DO AUMENTO ESPECIAL PELO USO DE ARMA BRANCA

Ao realizar a análise da dosimetria da pena, o juízo sentenciante considerou 02 (dois) vetores, desfavoráveis ao réu, quais sejam: a
conduta social e as circunstâncias do crime
. Por essa razão, fixou a pena base em 06 (seis) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa.

Pontuou que ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes e causa de diminuição de pena.

Ponderou que estavam presentes a causa de aumento de pena prevista no inciso I, do §2º, do art. 157 do Código Penal, razão pela qual aumentou a reprimenda corporal em 1/3 (um terço), ficando esta de forma definitiva em 08 (oito) anos de reclusão e pagamento de 130 (cento e trinta) dias-multa.

Como se vê, o magistrado
a quo
aplicou a causa de aumento de pena do uso de arma prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal.

Entretanto, observo que deve ser afastada a majorante da arma branca reconhecida na fundamentação da sentença, pois o juízo asseverou que
¿Conforme explanado acima, incide a causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, I do CP, razão pela qual aumento a pena em 1/3 (um terço), passando a dosá-la em 08 (oito) anos de reclusão e 130 (cento e trinta) dias-multa¿
.

Ocorre que houve recente alteração na lei penal, quando restou excluída a majorante decorrente do uso de arma branca (Lei nº 13.654/2018), tratando-se de
novatio legis in mellius
que passou a vigorar em 24/04/2018 e deve retroagir para beneficiar o réu, merecendo, por isso, reforma nesta parte a decisão, para a sua exclusão.

Dessa forma,
reclassifico a conduta do apelante para os lindes do artigo 157,
caput
do Código Penal, passando para uma nova análise da dosimetria da pena, o que o faço nos seguintes termos:

Como se vê da dosimetria da pena operada pelo magistrado de primeiro grau, assiste razão ao recorrente, na medida em que o juízo valorou negativamente a conduta social, pois esta se refere a forma como o agente se comporta no meio social, familiar e profissional ao tempo do crime.

A doutrina nos ensina que a conduta social
¿se traduz num verdadeiro exame da culpabilidade do agente pelos fatos da vida, ao invés da análise da culpabilidade pelo fato delituoso praticado. Trata-se da avaliação do comportamento do sentenciado, basicamente por meio de três fatores que fazem parte da vida de qualquer cidadão: convívio social, familiar e laboral. Portanto, é o exame do comportamento do agente no seio social, familiar e profissional, sem se confundir com os antecedentes criminais e a reincidência (...)¿
(Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença penal condenatória. 10ª ed. rev. e atual. Salvador. Ed. JusPodivm. 2016, p.147-148). Se não foram coletadas maiores informações a respeito da atuação do réu em tais esferas, impõe-se o decote da análise desfavorável deste vetor.

Ademais, o magistrado de primeiro ao negativar referido vetor, somente se baseou na oitiva da testemunha policial que relatou em juízo que o recorrente era contumaz em praticar furtos e roubos, sem, entretanto, fazer qualquer comprovação da afirmação em juízo, até porque, não consta dos autos nenhum documento para comprovar sua fala na instrução criminal.

Quanto às
circunstâncias do crime
, pontuo que referida circunstância deva ser valorada negativamente em desfavor do apelante, porquanto a vítima foi atacada pelo acusado, que não lhe deu nenhuma chance de defesa, atacando-o com um facão em local público e de madrugada.

Assim, passo à nova dosimetria da pena do apelante JOSÉ ANDERSAN AMARAL DA SILVA
, nos seguintes termos:

Com base na fundamentação exposta, mantenho, em parte, a análise das circunstancias judiciais do art. 59 do Código Penal nos moldes operados pelo magistrado
quo,

porém deixo de valorar a conduta social do apelante, bem como tenho como desfavorável as circunstâncias do crime, mantendo as demais circunstâncias em favor do recorrente, conforme operada pelo juízo de primeiro grau
, razão pela qual fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 15 (quinze) dias multa, no valor de 1/30 (um trinta avós) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Na segunda fase de aplicação de pena, não vislumbro agravantes e atenuantes, razão pela qual mantenho a pena temporariamente nesse patamar.

Na terceira fase, não verifico nenhuma causa de diminuição e de aumento de pena, pelo que mantenho a reprimenda nesse patamar.

Verifico a inexistência das causas especiais de diminuição e de aumento de pena, razão pela qual torno a reprimenda corporal concreta e definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão, e pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

A pena imposta ao apelante deverá ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, na forma do art. 33, § 2º, alínea ¿b¿, do Código Penal, bem como mantenho as mesmas regras contidas nas Disposições Finais da Sentença condenatória em face do recorrente.

Com a exclusão do crime de lesões corporais leve da sentença condenatória, haja vista que fora reconhecida por este Tribunal de Justiça a prescrição superveniente, fica mantida a pena de 05 (cinco) anos de reclusão em face do crime de roubo simples em face da vítima Sidelson Pantoja da Cruz.

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento apenas para excluir da sentença a majorante pelo uso de arma branca, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), 25 de julho de 2022.
DES.

RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

Av. Almirante Barroso nº 3089 - Gabinete A-207 - Bairro: Souza - CEP: 66613-710 - Belém-Pará
Fone: (91) 3205-3707 - Ramal 3707/3727 - e-mail: ronaldo.valle@tjpa.jus.br
RM